Tribunal: TJSP
Processo: 2004289-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Instagram e Whatsapp. Contas hackeadas e perfil invadido. Legitimidade passiva do FACEBOOK, que controla o aplicativo de mensagens, firmada por decisão preclusa. Precedentes da Corte. Impositivo restabelecimento da conta de Whatsapp da autora. Fixação de multa diária. Possibilidade. Hipótese em que a empresa ainda não cumpriu a ordem, a atrair a majoração das

Ementa:
CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Instagram e Whatsapp. Contas hackeadas e perfil invadido. Legitimidade passiva do FACEBOOK, que controla o aplicativo de mensagens, firmada por decisão preclusa. Precedentes da Corte. Impositivo restabelecimento da conta de Whatsapp da autora. Fixação de multa diária. Possibilidade. Hipótese em que a empresa ainda não cumpriu a ordem, a atrair a majoração das astreintes, tal qual fora regular e pessoalmente intimada. Súm. 410 do STJ. A problemática afeta ao back-up das conversas deve ser debatida, provada e decidida, com primazia, na origem, destacado, até lá, este capítulo da base de incidência das astreintes. Recurso tempestivo desprovido, com observação.